Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão de contrato, bem como à devolução de valores pagos pela compra de imóvel e danos morais. Recurso da autora visa à procedência dos pedidos iniciais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Inadimplemento contratual. Resolução do contrato. Restituição de quantia paga. Na forma do art. 475 do Código Civil, “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. As partes não divergem sobre a existência de tratativas verbais para compra e venda de um lote pelo valor de R$32.000,00, mas apenas quanto ao alegado pagamento de parte das prestações oriundas do contrato. O documento de ID. 29539879 demonstra que a autora transferiu ao réu, por TED, o valor de R$5.000,00, mas não há comprovação de que a autora tenha pago as parcelas restantes. As notas promissórias sem assinatura juntadas (ID. 29539874) não tem valor probatório. O réu, por sua vez, não se insurge especificamente quanto ao pagamento do valor da entrada em comento. As fotografias juntadas nos IDs. 29539439, pág. 1 e seguintes, demonstram que o réu colocou um portão no lote objeto da tratativa, ao qual a autora não tinha acesso. Houve, portanto, inadimplemento de obrigação contratual de ambas as partes, o que impõe a resolução do contrato e retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos valores comprovadamente pagos pela autora (R$5.000,00) ao réu.
4 – Dano moral. Ausência de ilícito. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Na forma do art. 476 do Código Civil, “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”. A parte autora não cumpriu com a sua obrigação de pagamento de valores pelo lote, e o réu tampouco realizou a sua tradição. Não há, portanto, ilícito praticado, diante do inadimplemento contratual de ambas as partes. Incabível, portanto, a condenação em danos morais. Sentença que se reforma em parte para julgar procedente o pedido de devolução à autora do valor de R$5.000,00 pelo réu, acrescido de juros legais desde a citação e correção monetária a partir do prejuízo (06/2015).
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L